Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-77.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1000562-77.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA.
Recorridos: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento: 17/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA - REDUÇÃO NOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A aposentadoria voluntária por idade concedida à recorrente foi retificada por recomendação do TCE/MT, que excluiu percentual de majoração previsto na Lei Complementar Municipal no 160/2011.
2. O controle de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo ao TCE/MT tal função.
3. Tendo havido irregularidade na redução dos proventos da recorrente, a obrigação de fazer é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000562-77.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA - CPF: 210.803.990-20 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA - REDUÇÃO NOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A aposentadoria voluntária por idade concedida à recorrente foi retificada por recomendação do TCE/MT, que excluiu percentual de majoração previsto na Lei Complementar Municipal no 160/2011.

2.

O controle de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo ao TCE/MT tal função.

3.

Tendo havido irregularidade na redução dos proventos da recorrente, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020